Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, III, “F”, DO CP NÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUIZ. ARTIGO 385 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.

2. No caso dos autos, encontra-se devidamente comprovado que o acusado invadiu dispositivo informático pertencente à vítima, sua antiga esposa, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular, praticando, assim, o delito previsto no art. 154-A do Código Penal.

3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, bem como quando se verifica que as declarações do acusado não foram utilizadas para a formação da convicção do Magistrado.

4. Em consonância com remansosa jurisprudência, nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, além de fazer incidir agravantes, embora nenhuma tenha sido expressamente apresentada na denúncia. Precedentes do STJ e do TJDFT.

5. Recurso conhecido e desprovido.